Tribunal: TJMT
Processo: 0008574-83.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008574-83.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEVI DA SILVA SOUZA - CPF: 353.831.861-15 (APELANTE), JANAINA REGINA DE SANTANA (APELANTE), JANAINA REGINA DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - RONDAS POLICIAIS -
RESIDÊNCIA DO APELANTE APONTADA COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTE
-
INGRESSO DOS POLICIAIS AUTORIZADO PELO APELANTE -

NULIDADE AFASTADA - JULGADO DO STJ -
DILIGÊNCIA POLICIAL -
BUSCA DOMICILIAR REALIZADA APÓS VISUALIZAÇÃO DA CORRÉ SAINDO DO IMÓVEL - “BIOTIPO DE PESSAO VICIADA” - FLAGRANTE
POR TRÁFICO DE DROGAS - DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTENDIMENTO DO STJ -

ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCEÇÃO À REGRA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA - NARRATIVAS SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES E CORRÉ -
AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
- APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E DINHEIRO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - TER EM DEPÓSITO – CONSUMAÇÃO -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL

-

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINA DO TJMT
- ANOTAÇÕES PRETÉRITAS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CONFIRMADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A autorização do ingresso dos policiais militares à residência do apelante afasta a alegada nulidade, sobretudo porque, em momento algum, o apelante afirmou que os agentes teriam invadido seu imóvel (STF, HC no 173066; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP; STJ, RHC no 69.921/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.5.2016).

O c. STJ consolidou entendimento de que, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas, não se exige a apresentação de
“mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no REsp 1704746 / RJ; AgRg no REsp n o 1670962/RS; HC no 352.811/SP; RHC no 76.318/RJ).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil, sendo desnecessária a demonstração do ato de comércio.

(TJMT, Enunciado Criminal 7)

Os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(
TJMT,
Enunciado Criminal 8).

“Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.”
(TJMT, Ap no 121410/2016)

Se as anotações criminais pretéritas não se prestam para confirmar a dedicação à traficância, a
agente for primária, inexistiu investigação acerca da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo da apelante. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008574-83.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEVI DA SILVA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LEVI DA SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 328597), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 7027434).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de entorpecentes e dinheiro]. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação;

2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado, por preencher os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas
“obtidas através da ação da Polícia Militar”
e absolvido ou reduzidas as penas (ID 7027464).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 7027467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Requestada nulidade da busca e apreensão realizada na residência do réu em razão da ausência de mandado - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - 2. Almejada absolvição, por áuse1nciá de provas ou desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 3. Pretendida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedica à atividades criminosas - pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 7882136)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que
“a apreensão da droga se deu ilegalmente através de invasão de domicilio”
(ID 7027464).

Vejamos.

A diligência policial decorreu de rondas em local onde

“alguns dias antes havia sido feita uma considerável apreensão de entorpecentes”
. Os policiais militares [Edilson de Siqueira e Jean Kleber Rodrigues da Silva] abordaram o apelante no momento em que desceu de um mototaxi e realizaram busca pessoal, tendo ele informado residir no imóvel conhecido
“como ponto de venda de entorpecente”
. Neste momento, a corré Janaina Regina de Santana, que possuía
“biotipo de pessoa viciada”
, veio em direção ao portão, mas quis voltar para o interior do imóvel ao perceber a guarnição policial
(
ID 7027170/
ID 7027176/ID 7027434)
.

A corré Janaina Regina de Santana informou, em Juízo, ter
“acabado de usar droga”
, bem como os policiais
“sentiram o cheiro”
quando ela se aproximou do portão (ID 7027375/ID 7027471).

Os policiais
“solicitaram a entrada na casa, sendo autorizada”
pelo apelante (ID 7027170).

A equipe policial apreendeu uma porção de cocaína, com peso de 0,41g (quarenta e um centigramas), 3 (três) cigarros de maconha e cocaína [
“misturados”
], uma porção de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas), uma porção de maconha, com peso de 369,92g (trezentos e sessenta e nove gramas e noventa e dois centigramas), o valor de R$511,00 (quinhentos e onze) reais, uma colher com resquícios de cocaína, carretel de linha, embalagens plásticas e vários celulares.

No caso, o apelante consentiu o ingresso dos policiais em sua casa, não tendo sido por ele afirmado, em momento algum, que os agentes teriam invadido seu imóvel, de modo a afastar a alegada nulidade (STF, HC no 173066, Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019).

No mesmo sentido, anota-se julgado do c. STJ,
in verbis
:

“Com efeito, não há se falar em violação da regra do art. 157 do CPP, mormente porque a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a permissão do morador e a natureza permanente do delito ilidem qualquer discussão sobre a legalidade da busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018)

“No caso dos autos, da leitura do auto de prisão em flagrante depreende-se que os corréus permitiram a entrada dos policiais em suas casas, não tendo, em momento algum, alegado que os agentes teriam invadido seus imóveis, o que afasta a eiva suscitada na irresignação. Precedentes.”
(STJ, RHC no 69.921/PI - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.5.2016).

Noutra ótica, a busca domiciliar efetivou-se em local conhecido como ponto de venda e uso de drogas, após os policiais militares visualizarem a corré tentar retornar ao interior do imóvel, circunstâncias

que configuram razões suficientes para a diligência.

O c. STJ consolidou entendimento segundo o qual, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do apelante, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local (AgRg no REsp 1704746 / RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.3.2018; AgRg no REsp n o 1670962/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.12.2017; HC no 352.811/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 28.6.2016; RHC no 76.318/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.11.2016).

Nesse quadro, verifica-se que havia justa causa para busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 27 de abril de 2012, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na Avenida Principal, no 07, Bairro Altos da Glória, nesta capital, os denunciados JANAINA REGINA DE SANTANA e LEVI DA SILVA SOUZA, foram presos em flagrante delito, por terem em depósito substância entorpecente, em conluio associativo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

Nesse contexto, ao serem realizadas as buscas no interior da residência pelos milicianos, foi percebido logo na entrada do imóvel resquícios de uso de cocaína, conquanto, no quarto do casal foram encontrados numa cadeira sob muitas roupas, numa sacola plástica, uma grande porção de maconha, 03 (três) cigarros artesanais misturados com maconha e cocaína, 01 (uma) trouxinha de cocaína, além de R$511,50 (quinhentos e onze reais e cinquenta centavos) em espécie, vários celulares e um carretel de linha.

Já na Central de Flagrantes, quando interrogados perante a autoridade policial, a denunciada Janaína negou a autoria do delito, ademais, confessou que as drogas encontradas em sua residência pertencem a um sujeito conhecido por Henrique, sendo que o mesmo mora Várzea Grande que pediu Levi guardar os entorpecentes, afirmou também que o dinheiro que fora encontrado foi obtido em razão de uma aposentadoria que o denunciado Levi recebe, confessando que ambos são usuários de entorpecentes às fls. 09/10 e 11. Por sua vez, o denunciado Levi afirmou ser usuário e que os entorpecentes que fora encontrado e sua residência pertence ao Henrique que mora em Várzea Grande não sabendo declinar o endereço com precisão dos mesmos.

Realizado o laudo de constatação de no 1304/2012 (fls. 13/14), restou averiguado a apreensão de 01 (um) porção de cocaína no item A pesando 0,41 g (quarenta e um centigramas), e no item D01 (uma) colher com resquícios de cocaína, no item C foram averiguados 03 (três) cigarros artesanais constando a presença de maconha e cocaína pesando 1,92 (um grama e noventa e dois centigramas), além do que no item D foi constatado 01 (um) porção de maconha pesando 369.92g (trezentos e sessenta e nove gramas e noventa e dois centigramas).

Assim, pelo narrado, tem-se que os denunciados Janaina e Levi realizam a traficância de drogas na residência delatada, a fim de auferirem renda e inescrupulosamente obterem lucro, máxime se levado em conta as drogas apreendidas na residência apontada como boca de fumo, o encontro de dinheiro, a diligência policial realizada, e tudo isso aliado com as circunstâncias em que se deu crime, denotam claramente que os denunciados se associaram para praticar a traficância ilícita de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JANAÍNA REGINA DE SANTANA E LEVI DA SILVA SOUZA como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 [...].
”
(Julieta do Nascimento Souza, promotora de Justiça - ID 7027167)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fls. 28) e pelo laudo de constatação preliminar (fl. 21/22) e toxicológico definitivo (fls. 176/178), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratam de COCAÍNA e MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são, de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1 e E de substâncias proscritas. [...]

1.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06:

De acordo com o interrogatório prestado pelo acusado LEVI DA SILVA SOUZA, o mesmo assumiu que guardava droga, porém, negou seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

De acordo com o réu, o mesmo guardava a droga para uma terceira pessoa, identificada apenas como ‘Henrique’, o qual havia deixado referido entorpecente em sua residência, e ficou de retornar para pegá-lo de volta, porém, não o fez.

Já a acusada JANAÍNA REGINA DE SANTANA declarou não existir nenhuma pessoa por nome de ‘Henrique’, afirmando que inventaram esse nome, pois estavam sofrendo agressões por parte dos policiais. No mais, declarou que não havia drogas na residência.

Em que pese a negativa dos acusados com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, da análise de seus depoimentos, fica evidente as contradições incorrida pelos mesmos.

Por outro lado, os policiais militares EDILSON DE SIQUEIRA e JEAN KLEBER RORIGUES DA SILVA, os quais efetuaram o flagrante, ratificaram suas versões apresentadas na fase extrajudicial, sendo que, em depoimentos prestados em juízo, foram cautelosos em detalhar toda a diligência, inclusive, unânimes ao relatarem a apreensão dos entorpecentes na residência.

De acordo com o policial EDILSON DE SIQUEIRA, os acusados residiam em uma espécie de Chácara, a qual se localizava em uma região onde, na semana anterior aos fatos, havia sido feita uma grande apreensão de entorpecentes. Narrou que no dia dos fatos, estavam em rondas pela região, quando resolveram se deslocar ao local.

Declarou o policial militar que, ao realizarem buscas no interior da residência, foi encontrada uma considerável quantidade de substância análoga à maconha, envolta em uma sacola plástica. Referido policial ainda foi cauteloso ao declarar em juízo que a acusada, no momento da abordagem, afirmou que ambos, ou seja, ela e o acusado, coabitavam no local.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar JEAN KLEBER RORIGUES DA SILVA, o qual relatou que a guarnição já possuía conhecimento que a residência funcionava como ‘boca de fumo’. Narrou ainda, que o local já havia sido alvo de buscas anteriormente realizadas, sendo que nestas buscas já foi inclusive apreendido entorpecente.

Ainda de acordo com o policial, por conta dessas informações, decidiram verificar o interior da residência, oportunidade que localizaram uma quantidade de entorpecentes.

Como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-lo.

Desse modo, conclui-se que o depoimento dos agentes policiais de ser recebido como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre ‘in casu’.

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Outrossim, merece destaque a informação extraída do termo de apreensão, onde aponta que junto aos entorpecentes, foram apreendidos petrechos utilizados para embalo das porções, tais como carretéis de linha e pedaços de plástico.

Assim, entendo que sobejam elementos para condenar o denunciado LEVI DA SILVA SOUZA e JANAÍNA REGINA DE SANTANA nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/06, já que guardavam entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, da Lei 11.343/06 [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados LEVI DA SILVA SOUZA [...], e JANAINA REGINA DE SANTANA [...], nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVER ambos os denunciados da prática delitiva capitulada no artigo 35, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

1.

Acusado LEVI DA SILVA SOUZA [...]

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo “códex” (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou 386g (trezentos e oitenta e seis gramas) de maconha e 0,41g (quarenta e um centigramas) de cocaína e 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas) de maconha e cocaína.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, visto que, embora o acusado possua duas ações penais em curso, as mesmas não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Verifico que o condenado confessou parcialmente o delito, entretanto, embora reconheça a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, do Código Penal, DEIXO DE APLICÁ-LA, por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Por esta razão e não havendo agravante a ser considerada, MANTENHO a pena fixada na primeira fase, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica à atividade criminosa, consoante se vê do extrato retirado do sistema Apolo (fls. 266), ressaltando que esta é a terceira ação penal que responde.

[...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por fim, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LEVI DA SILVA SOUZA [...], no patamar 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 e art. 33, §2o, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, c/c art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...].”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - ID 7027434)

O juiz da causa [em 11.7.2019] extinguiu a punibilidade da corré
Janaína Regina de Santana, em razão de sua morte (Sistema
Primus
- Código 328597).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 1304/2012 (ID 7027173), Termo de Exibição e Apreensão (ID 7027176) e Laudo Pericial no 03-01-003284/2012 (ID 7027383), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos Edilson de Siqueira, policial militar (ID 7027170), Julgilas Wladas A. Garcia, investigador de Polícia (ID 7027170), Fernando Lopes, investigador de Polícia (ID7027170), LEVI DA SILVA SOUZA, apelante (ID 7027171), Janaína Regina de Santana, corré/falecida (ID 7027171).

Em Juízo, colheu-se os depoimentos de Edilson de Siqueira, policial militar (ID 7027375/ID 7027471), Jean Kleber Rodrigues da Silva, policial militar (ID 7027375/ID 7027471) Janaína Regina de Santana, corré/falecida (ID 7027375/ID 7027471), e o apelante (ID 7027375/ID 7027471).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 27.4.2012, por volta das 18h, os policiais militares [Edilson de Siqueira e Jean Kleber Rodrigues da Silva] realizavam rondas pelo bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o apelante [LEVI DA SILVA SOUZA] descendo de uma
“mototáxi”
em frente ao local conhecido
como ponto de comercialização de entorpecentes. Nesse momento,
a corré Janaína Regina de Santana [que
possuía
“biotipo de pessoa viciada”
] estava vindo em direção ao portão, mas ao perceber a guarnição quis retornar para o interior da residência.

Após abordagem e busca domiciliar, foram apreendidas uma porção de cocaína, com peso de 0,41g (quarenta e um centigramas), 3 (três) cigarros de maconha e cocaína [
“misturados”
], uma porção de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas), uma porção de maconha, com peso de 369,92g (trezentos e sessenta e nove gramas e noventa e dois centigramas), o valor de R$511,00 (quinhentos e onze) reais, uma colher com resquícios de cocaína, carretel de linha, embalagens plásticas e vários celulares (ID 7027176/ID 7027434);

- os policiais militares
[Edilson de Siqueira e Jean Kleber Rodrigues da Silva] confirmaram a apreensão das drogas na residência do apelante, bem como que realizavam diligência no local por ser conhecido como ponto de venda de drogas, inclusive
“alguns dias
antes havia sido feita uma considerável apreensão de entorpecente na região”
(
ID 7027170/
ID 7027176/ID 7027434);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal (ID 7027375/ID7027471), alegando ser usuário e a droga apreendida pertenceria a terceira pessoa [
“Henrique”
], que teria deixado os entorpecentes lá e voltaria para buscar
“mais tarde”
(ID 7027375/ID 7027471);

- a corré [
Janaina Regina de Santana], na fase policial e em Juízo, também negou a autoria afirmando ter
“acabado de usar droga”
quando os policiais chegaram; que eles sentiram o cheiro; que o local
“era ponto de droga”
; não morava na residência do apelante, mas usava entorpecentes no local
(ID 7027375/ID 7027471).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos policiais militares [Edilson de Siqueira e Jean Kleber Rodrigues da Silva] e de
Janaina Regina de Santana [corré], em ambas as fases da persecução penal
, somadas à apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 0,41g (quarenta e um centigramas), 3 (três) cigarros de maconha e cocaína [
“misturados”
], uma porção de cocaína com peso de 1,92g (um grama e noventa e dois centigramas), uma porção de maconha, com peso de 369,92g (trezentos e sessenta e nove gramas e noventa e dois centigramas), e o valor de R$511,00 (quinhentos e onze) reais, na sua residência.

Com efeito, o
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil, sendo desnecessária a demonstração do ato de comércio.

(TJMT, Enunciado Criminal 7)

Por seu turno, os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(
TJMT,
Enunciado Criminal 8).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Provada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, à luz de documentos e testemunhos válidos, não há que se falar em absolvição por falta de provas [...]. Os depoimentos de policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.”
(Ap no 121410/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 12.12.2016)

Nesse quadro, há provas suficientes que justificam a condenação.

No tocante ao tráfico privilegiado, o Juízo singular não aplicou a minorante por considerar que o apelante
“
se dedica à atividade criminosa, consoante se vê do extrato retirado do sistema Apolo (fls. 266), ressaltando que esta é a terceira ação penal que responde”
.

Todavia, o apelante foi absolvido de homicídio e furto, em sentenças proferidas, respectivamente, em 13.7.2012 e 3.9.2018 (www.tjmt.jus.br - Código 87/Comarca Santo Antônio do Leverger; Código 348299/Comarca Cuiabá); e responde ação penal por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ocorrido em 21.5.2014, a qual ainda não possui sentença, de modo que essas anotações não se prestam para confirmar sua dedicação à traficância.

Logo, o apelante é primário, sem antecedentes criminais, inexistiu investigação acerca da habitualidade da traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Nesse quadro, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017), a justificar a redução da pena na fração de
1/2 (metade), em virtude da natureza altamente nociva da cocaína (TJMT, Ap 65358/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2019)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019